Tribunal: TJPA
Processo: 0821657-27.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0821657-27.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: R. D. N. M.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA - CONFORME PORTARIA Nº 3031/2025 - GP.

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0821657-27.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE SUPLEMENTAR. TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR COM TEA (MÉTODO ABA). IASEP. NATUREZA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por menor impúbere (diagnosticado com TEA) contra o IASEP, objetivando o custeio de tratamento terapêutico especializado pelo método ABA em sua comarca de residência. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a demanda envolve direitos fundamentais da criança, atraindo a competência absoluta da vara especializada (arts. 148, IV e 209 do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a simples presença de menor no polo ativo de demanda ajuizada contra autarquia estadual para cumprimento de obrigação de plano de saúde atrai a competência da Vara da Infância e Juventude, ou se, diante da natureza contratual da lide e ausência de situação de risco, a competência permanece com a Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia encontra-se pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA) através do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0817223-63.2023.8.14.0000, de natureza vinculante, que estabeleceu competir à vara comum (residual) o julgamento de ações de obrigação de fazer contra operadoras de saúde envolvendo menores, dada a natureza contratual e consumerista da relação. 4. A competência da Vara da Infância e Juventude é restrita às hipóteses em que a criança ou adolescente se encontra em situação de risco ou vulnerabilidade social (art. 98 do ECA), o que não se configura em lides estritamente obrigacionais de cobertura assistencial de saúde suplementar. 5. Tratando-se de demanda contra autarquia estadual (IASEP), a competência residual deve ser fixada na Vara da Fazenda Pública da Comarca de domicílio do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Juízo Suscitado). Tese de julgamento: “1. Compete à Vara Cível (ou Fazenda Pública, conforme o caso) o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude”.

--------------------------------------------------------------------------------

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 98, 148, IV, e 209; CPC, art. 43 e 927, III..

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0817223-63.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; TJPA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/02/2026

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0814483-46.2025.8.14.0006, classificado como Ação de Obrigação de Fazer para Tratamento Médico de Plano de Saúde cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

A controvérsia envolve o pleito de um menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que visa compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) a custear tratamento terapêutico especializado pelo método ABA e outras terapias de forma individualizada em sua comarca de residência, alegando a insuficiência e inviabilidade da rede credenciada em outro município.

Inicialmente distribuído ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, declarando a incompetência absoluta do juízo em razão da matéria por entender que a ação versa sobre direitos fundamentais afetos à criança, fundamentando-se na prioridade absoluta estabelecida pelo art. 227 da Constituição Federal e nos artigos 148, inciso IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua apontou que a demanda possui natureza eminentemente contratual e obrigacional, decorrente de relação de assistência à saúde com autarquia estadual, e que a simples presença de menor no polo ativo, sem a configuração de situação de risco ou irregularidade nos moldes do ECA, não atrai a competência da vara especializada. Sendo assim, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela declaração de competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer para Tratamento Médico de Plano de Saúde cumulada com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0814483-46.2025.8.14.0006).

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que declinou da competência por entender que a matéria envolve direitos fundamentais da criança sob o prisma da prioridade absoluta (art. 227 da CF e arts. 148, IV e 209 do ECA), atraindo a competência da vara especializada. Por outro lado, o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua suscitou o conflito sustentando que a lide possui natureza eminentemente contratual e obrigacional decorrente de plano de saúde gerido por autarquia estadual (IASEP), inexistindo situação de risco ou irregularidade que justifique a competência especializada.

Assiste razão ao juízo suscitante.

A questão jurídica em apreço já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0817223-63.2023.8.14.0000 (causa piloto: CC 0812396-09.2023.8.14.0000), que possui natureza vinculante. Vejamos:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO MENORES DE IDADE REPRESENTADOS EM FACE DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE, VISANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – PROCESSO PARADIGMA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA). AÇÕES COM CUNHO OBRIGACIONAL-CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DE COMPETÊNCIAS DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL ATRIBUÍDA À VARA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10 E DO TEMA 1.058, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE. CRITÉRIO TERRITORIAL. MENOR DE IDADE AUTOR. CONCORRÊNCIA DE FORO: DOMICÍLIO DO AUTOR, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO. MENOR DE IDADE RÉU. DOMICÍLIO DO AUTOR. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO COM DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. ART. 947, §§1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 186, §4º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA. ART. 932, IV, ALÍNEA “C”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Questão de direito: definição da competência envolvendo demanda de menor de idade representado em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar.

2. Fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida:

2.1. Entendimento dissonante 1: a competência deveria ser determinada em razão da matéria e atribuída à Vara da Infância e Juventude, já que a controvérsia estaria prevista no art. 208 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), motivo pelo qual a ação deveria ser proposta no foro do local onde ocorreu ou deveria ocorrer a ação ou omissão, nos termos do art. 209 do ECA;

2.2. Entendimento dissonante 2: a competência deveria ser determinada em razão da matéria e atribuída à Vara da Infância e Juventude, todavia a controvérsia não estaria prevista no art. 208 do ECA, porque não se tratariam de direitos individuais (indisponíveis, homogêneos), difusos e coletivos das crianças e adolescentes, mas sim de relação de natureza contratual, motivo pelo qual deveria incidir a regra geral do art. 147 do ECA e a ação deveria ser proposta na Vara Especializada do foro domicílio dos pais ou responsáveis, ou no lugar onde a criança ou adolescente se encontrar, na falta desses;

2.3. Entendimento dissonante 3: a competência deveria ser atribuída à Vara Cível e determinada pelo critério territorial, pois a controvérsia corresponde a uma relação de consumo existente entre o menor de idade e a prestadora de serviço da rede privada de saúde, de cunho estritamente contratual-obrigacional, hipótese que não se enquadraria em nenhum dos casos previstos no ECA quanto à jurisdição da Vara de Infância e Juventude, porque ausente qualquer situação de irregularidade ou de vulnerabilidade social do menor de idade.

3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que excetua da competência da Vara da Infância e da Juventude a hipótese de demanda envolvendo menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, por constituir relação de cunho estritamente contratual que não se enquadra nas hipóteses do ECA, sendo competente a Vara Cível.

4. Tese vinculante estabelecida, composta pelos seguintes enunciados:

4.1. Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude.

4.2. Tendo em vista a condição de consumidor, a competência territorial é absoluta e o foro competente será determinado pela posição ocupada pelo menor de idade, na demanda:

4.2.1. Caso figure como autor, terá a prerrogativa de optar pelo foro que melhor lhe aprouver, podendo escolher entre o foro de seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, o foro eleito no contrato, caso exista, desde que não implique escolha aleatória;

4.2.2. Caso figure como réu, a competência será fixada no foro do seu domicílio.

5. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente Incidente de Assunção de Competência, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

6. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado – conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

7. Incidente de Assunção de Competência julgado, com a formação de precedente judicial qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

8. Processo paradigma julgado para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que declarou a competência para julgamento de um dos Juízos das Varas Cíveis de Ananindeua, nos termos do voto.

9. Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – Nº 0817223-63.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2024 )

A tese firmada no referido precedente qualificado estabelece que compete à Vara Cível (ou vara comum com competência residual) o processamento e julgamento de ações propostas por menores de idade contra operadoras de planos de saúde visando o cumprimento de obrigação contratual de assistência médico-hospitalar. O fundamento determinante reside no reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica, a qual não se amolda às hipóteses de competência especializada da Vara da Infância e Juventude previstas nos artigos 98, 148, 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ademais, a simples presença de menor no polo ativo não atrai a competência da vara especializada. Faz-se necessária a configuração de situação de risco ou vulnerabilidade social (art. 98 do ECA), o que não ocorre quando a criança está sob guarda familiar regular e a lide discute estritamente o adimplemento de cobertura assistencial de plano de saúde.

No caso concreto, o objeto da ação é o custeio de tratamento terapêutico especializado (método ABA e outros) para menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) perante o IASEP. Tratando-se de demanda ajuizada contra autarquia estadual e possuindo natureza obrigacional, a competência residual deve ser fixada na Vara da Fazenda Pública, observando-se a regra de competência territorial do domicílio do autor.

Este Tribunal de Justiça já decidiu em casos similares que, inexistindo violação aos direitos insculpidos no ECA que justifique a vara especializada, a competência é das Varas Comuns. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM. DEFINIÇÃO DA QUESTÃO. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA nºs. 0810817-26.2023.8.14.0000; 0811094-42.2023.8.14.0000; e, 0811111-78.2023.8.14.0000. AÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO, COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA COMUM. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

(TJ-PA 0816323-80.2023.8.14.0000, Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 29/04/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM. DEFINIÇÃO DA QUESTÃO. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA nºs. 0810817-26.2023.8.14.0000; 0811094-42.2023.8.14.0000; e, 0811111-78.2023.8.14.0000. AÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO, COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA COMUM. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

(TJ-PA 0816315-06.2023.8.14.0000, Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 27/10/2023)

“(...)Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém em face do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais e Materiais c/c pedido de antecipação de Tutela Provisória de Urgência proposta por C. E. L. F., representado por sua genitora Flávia Lobato Furtado em face de UNIMED BELÉM - Cooperativa de Trabalho Médico (Processo nº 0908549- 74.2023.8.14.0301).

(...)

Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência para declarar Competente o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito em questão, dada a natureza contratual da ação, que envolve a obrigação de fornecimento de assistência médico-hospitalar por parte de operadora de plano de saúde a menor de idade, conforme estipulado contratualmente entre as partes.”

(TJ-PA 0806382-72.2024.8.14.0000, Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2024)

“Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA apresentado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (proc. n° 0803371-83.2025.814.0005), ajuizada por A. V. G. L., representada por Katiane Von Groll Lerguini e Ademilson Levergrini, em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.
(...)

Ademais, conforme a jurisprudência do C. STJ, observa-se que a Corte Superior consolidou entendimento que não resta configurada situação de risco do menor que pleiteia a satisfação de seu direito à assistência médica por plano de saúde, em razão de ser dependente dos beneficiários do plano de saúde e por se encontrar sob o poder familiar de seus genitores, como ocorre no caso da ação originária de obrigação de fazer ajuizada no primeiro grau.

Assim, inexistindo situação irregular ou de risco ao menor, resta afastada a necessidade de processamento do feito perante o Juízo Especializado da Infância e Juventude. Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito e declaro como competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (juízo suscitado) para processar e julgar a Ação Ordinária (proc. n° 0803371-83.2025.814.0005), com fundamento no artigo 955, parágrafo único, inciso I c/c o art. 487, I ambos do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.”

(TJ-PA 0815946-41.2025.814.0000, Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 13/08/2025)

Nessa linha de entendimento, cito a recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude, no caso de propositura de ação de obrigação de fazer por reconhecer o cunho estritamente contratual/obrigacional, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO ART. 148, IV, 208, VII e 209 DO ECA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE CUNHO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DA LEI ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A competência da Vara da Infância e da Juventude está definida no art. 148 da Lei n. 8.069/1990, sendo que, nos termos do seu inciso IV, "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209", que ressalva a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

2. No caso objeto de análise, observa-se que a questão em discussão se refere a negativa contratual por parte da recorrida, portanto, de cunho estritamente contratual/obrigacional, não se vislumbrando a alegada violação dos artigos 148, IV, c/c 209 da Lei 8.069/1990, porquanto a hipótese não se enquadra em nenhum dos casos previstos na referida lei, razão pela qual é competente para o processamento e julgamento a Vara Cível.

3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1877334 MS 2020/0129475-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)" (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026